Tribunal: TJMT
Processo: 0026909-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026909-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE: VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA. (GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA.)
RECORRIDO : WANIA MONTEIRO DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA. (GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA.), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 24874967):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPEIÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DO PERITO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR SUSPEIÇAO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NO CASO CONCRETO. POSSE E JUSTO RECEIO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do § 1o, do art. 148 do CPC/15, incumbe à parte interessada arguir impedimento ou suspeição na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Não tendo a recorrente arguido a suspeição do perito no prazo de 15 (quinze) dias contados do despacho de sua nomeação, conforme disposto no § 1o, do art. 465, do diploma processual, resta preclusa a matéria.
2. Na hipótese dos autos, a parte Apelante alega a suspeição do perito, apesar de ter expressamente desistido de sua oitiva na audiência de instrução, o que caracteriza comportamento contraditório.
3. O laudo pericial não demonstrou a existência de posse da parte autora, possuindo respostas inconclusivas, de foram que não é apto a comprovar a posse da requerente.
4. Na hipótese dos autos há afirmação da parte ré de que houve proposta para aquisição da área em litígio, afirmação esta não impugnada pela parte autora.
5. Não como fundamentar o justo receito de ser molestado na posse tão somente por boletim de ocorrência, porquanto o Boletim de Ocorrência Policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, devendo ser considerado dentro do conjunto probatório.
7. Ausentes os requisitos do artigo 5567 do CPC, quais sejam: a posse e o justo receio de ser molestado na posse, não há como deferir o pedido de proteção possessória decorrente do interdito proibitório.
8. Sentença reformada
9. Recurso provido.” (N.U. 0026909-22.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/12/2019).
Nos Embargos de Declaração ID 42355474 decidiu-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO COMPROVOU A TESE DA EMPRESA EMBARGANTE. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE” – CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Configurado o vício da obscuridade do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.
2. No caso dos autos, restou comprovado que o laudo pericial não é apto a comprovar a existência de posse da parte Autora/Apelada, ora Embargante.
3. A empresa Embargante/Apelada realizou proposta objetivando adquirir a área que é objeto da lide, o que afasta as suas alegações, pois se tinha a posse da área não haveria necessidade de fazer uma proposta.
4. Não se pode acatar a tese da embargante/apelada para realizar uma nova perícia, isto porque, em suas contrarrazões defendeu a validade do laudo pericial e somente agora a partir do momento em que tem prejuízo, defende que deve ser realizada nova perícia.
5. Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu quoque”. No “tu quoque” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a obscuridade, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão. ”
Alega violação aos artigos 465, §5o, 473, IV, 480, §1o e 1.022, I, II, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 45841999).
Contrarrazões no ID 49056579.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC não apontou de forma específica e individualizada a omissão ou contradição constantes no acórdão, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Aduz que “prestação jurisdicional não poderia ser entregue com a improcedência da demanda em desfavor de um a das partes, pois o caderno processual expressamente estabelece que, nesses casos, quando o laudo é inconclusivo e deficiente, com matéria não suficientemente esclarecida, com eventuais pontos de omissão ou inexatidão, o juiz deve ria determinar, de ofício, a realização de nova perícia, conforme disposto expressamente no artigo 480 e §1o do CPC.”
Assevera que “diante da suposta inconclusão e deficiência do laudo, o retorno dos autos para a instância de piso para a realização de nova perícia era a medida que se impunha, sob pena de afronta também ao disposto no artigo 473, IV, do CPC.”
A Câmara julgadora consignou:
“Ausentes os requisitos do artigo 5567 do CPC, quais sejam: a posse e o justo receio de ser molestado na posse, não há como deferir o pedido de proteção possessória decorrente do interdito proibitório.”(ID 24874967)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem, no sentido de que não foi demonstrada a posse dos autores e a ameaça alegada, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios da causa, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1156869/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI